Tribunal: TJES
Processo: 0008958-83.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008958-83.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTOGALO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. COBRANÇA POR ECONOMIA ÚNICA. TEMA 414/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN), em sede de juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por condomínio edilício para declarar a ilegalidade da cobrança de tarifa de água e esgoto mediante metodologia de “economia única”, determinar o faturamento com base no consumo real aferido em hidrômetro único e condenar a concessionária à restituição dos valores cobrados indevidamente, parte em dobro e parte de forma simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a metodologia de cobrança adotada pela concessionária, considerando o condomínio como economia única, permanece válida à luz da revisão do Tema 414 pelo Superior Tribunal de Justiça; e (ii) estabelecer se a restituição do indébito deve ocorrer em dobro ou de forma simples diante da modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp nº 1.937.887/RJ e nº 1.937.891/RJ (Tema 414), revisa a orientação anterior e distingue três metodologias de cobrança, reconhecendo a legalidade da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias, mas declarando ilícita a cobrança que trata o condomínio como economia única.

4. A modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui incidência diferenciada conforme a metodologia aplicada, de modo que a eficácia ex nunc restringe-se à legalização da multiplicação da tarifa mínima e à vedação de cobrança retroativa de diferenças no modelo híbrido.

5. A cobrança por “economia única” permanece ilegal tanto para o futuro quanto para o passado, assegurando ao condomínio o direito à restituição simples dos valores pagos em excesso no período não prescrito, conforme item 9 do Tema 414.

6. A manutenção do acórdão anterior, ao admitir o enquadramento do condomínio como uma única unidade consumidora, afronta diretamente a tese vinculante firmada pelo STJ e perpetua distorção tarifária incompatível com a realidade pluriunitária do condomínio.

7. A evolução jurisprudencial sobre a matéria confere escusabilidade à conduta da concessionária, razão pela qual o art. 42, parágrafo único, do CDC não incide para justificar a repetição em dobro, impondo-se restituição simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de tarifa de água e esgoto que considera condomínio com hidrômetro único como economia única é ilegal, nos termos da Tese 2 do Tema 414/STJ.

2. A modulação de efeitos do Tema 414/STJ não impede a restituição simples dos valores pagos em excesso em razão da cobrança por economia única, observada a prescrição.

3. A oscilação jurisprudencial sobre a matéria afasta a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo restituição simples do indébito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, designada para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Conforme já noticiado pelo eminente Relator, retornaram os autos a este Órgão Fracionário para análise da pertinência de se realizar o juízo de retratação na forma prevista no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, a fim de verificar a conformidade do acórdão oriundo do julgamento da
apelação cível
(fls. 464/475), integrado pelo acórdão referente aos
embargos de declaração
(fls. 536/539), com as orientações advindas do julgamento dos REsp 1.937.887/RJ e 1.937.891/RJ (Tema 414) pelo Superior Tribunal de Justiça.

Apenas para rememorar, o eminente Relator,
Des. Arthur José Neiva de Almeida
, proferiu voto no sentido de
não exercer o juízo de retratação
por entender que o novel entendimento, que considera legal a metodologia da concessionária, possui eficácia tão somente os fatos geradores ocorridos após a data da publicação da ata de julgamento (dia 26/06/2024) e, via reflexa, manteve incólume o acórdão, no que restou acompanhado pelo eminente
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
.

Em seguida, solicitei vista dos autos para analisar melhor a matéria e, desde já adianto, alcancei conclusão diversa, daí porque peço vênia para instaurar divergência.

Pois bem. A sentença julgou procedentes os pedidos do autor, Condomínio do Edifício Portogalo, a fim de declarar a ilegalidade da cobrança por tarifa mínima multiplicada e determinando o faturamento pelo “modelo híbrido” (consumo real dividido pelo número de unidades para enquadramento na faixa tarifária), assim restando redigido o seu dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS na forma do Art. 487, I do CPC e para tanto, DETERMINO que a ré promova a apuração mensal do gasto com abastecimento de água e esgoto do condomínio autor, através da aferição do consumo real apurado no hidrômetro, bem como DETERMINO que, em caso de eventual alteração da tarifa progressiva, deverá o consumo real apurado no hidrômetro ser dividido entre as economias que compõem o Condomínio do Edifício Portogalo, em conformidade com todos os entendimentos supraconsignados, assim como com a Resolução nº 020/2018 da ARSP. No mais, CONDENO a concessionária requerida, ainda, a REEMBOLSAR o autor na forma simples os excessos decorrentes das cobranças por estimativa realizadas no período de novembro de 2008 a outubro de 2010, conforme valores constantes das notas fiscais (faturas) de fls. 237v/248 e na forma dobrada, a partir de novembro de 2010 (fls. 189/237) até a data em que se operaram, efetivamente, as cobranças indevidas.

Sobre o montante apurado referente às restituições simples deverá incidir correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo, ou seja, das respectivas datas dos pagamentos das faturas até a data da citação, operada em 28/12/2018 (fls.102), e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária neste período, sob pena de
bis in idem
.

DECLARO, também, quitadas as faturas (notas fiscais) vencidas no curso desta ação, cujos valores foram objeto das consignações judiciais de fls. 254/256, 286/288, 290/293, 295/297, 299/302, 394/306, 314/316, 318/320, 322/324 e 326/328, autorizando, após o trânsito em julgado, a liberação em favor da ré do montante integral, através de alvará eletrônico”.

Em julgamento concluído no dia 28/03/2021, esta egrégia Quarta Câmara Cível, sob a relatoria do eminente
Des. Walace Pandolpho Kiffer
, reformou parcialmente a sentença para
decotar a divisão do consumo real entre as economias
, o que impôs, na prática, a aplicação da tarifa progressiva sobre o volume global medido, por considerar o condomínio uma única unidade consumidora (economia única).

O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp’s 1.937.887/RJ e 1.937.891/RJ em 20/06/2024, superou a tese fixada em 2010 e estabeleceu novas diretrizes de eficácia vinculante:

Tese 1 (Legalidade da Multiplicação)
: É lícita a cobrança da parcela fixa (“tarifa mínima”) multiplicada pelo número de unidades (economias), somada a uma parcela variável se o consumo real global exceder a franquia total de todas as unidades.

Tese 2 (Ilegalidade da “Economia Única”):
É ilegal a metodologia que utilize apenas o consumo real global e considere o condomínio como uma única unidade de consumo.

Tese 3 (Ilegalidade do “Modelo Híbrido”)
: É ilegal dispensar cada unidade da tarifa mínima para fins de enquadramento progressivo.

Ao deixar de exercer o juízo de retratação, o eminente Relator entendeu que a modulação de efeitos realizada pelo Superior Tribunal de Justiça – ao considerar legal a multiplicação (Tese 1) – somente se aplicaria a fatos geradores ocorridos após 26/06/2024, do que discordo, respeitosamente.

Ao rever o Tema nº 414, a Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu marcos temporais distintos para incidência das teses firmadas, a depender da metodologia que vinha sendo aplicada, que podem ser assim resumidos:

Tese 1 (legalidade da
multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias
)
: só retroage para atingir fatos geradores ocorridos a partir da publicação da ata de julgamento, a saber, dia 26/06/2024 (eficácia
ex nunc
), com o escopo de proteger o consumidor que, de boa-fé e amparado pela jurisprudência anterior, pagava menor valor pelo modelo híbrido, daí porque a concessionária não pode cobrar retroativamente a diferença desse período.

Tese 2 (
Ilegalidade da ‘Economia Única’):
não se estabeleceu limitação temporal ao assegurar o direito dos consumidores ao ressarcimento simples das quantias pagas indevidamente no passado, isto é, a obrigação de restituir o indébito retroage a todo o período não prescrito, a despeito do marco de junho de 2024.

Tese 3 (Ilegalidade do ‘Modelo Híbrido’):
foi instituída uma limitação temporal (26/06/2024) para salvaguardar a confiança do consumidor que efetuou pagamentos a menor amparado pela jurisprudência anterior e, apesar de a colenda Corte Superior ter declarado ilegal a dispensa da tarifa mínima por economia, foi expressamente proibida a cobrança de diferenças retroativas, o que significa dizer que a nova sistemática de cálculo decorrente da Tese 3 somente possui força impositiva para as medições realizadas a partir da data do julgamento.

Novamente centrando no caso concreto, minha discordância reside no fato de que, ao aplicar indistintamente a modulação, o voto proferido pelo eminente Relator não leva em conta o disposto nos itens 8 e 9 do acórdão oriundo do julgamento do Tema nº 414,
in litteris
:

“
8
. Evolução substancial da jurisprudência que bem se amolda à previsão do art. 927, § 3º, do CPC, de modo a autorizar a parcial modulação de efeitos do julgamento, a fim de que às prestadoras dos serviços de saneamento básico seja declarado lícito modificar o método de cálculo da tarifa de água e esgoto nos casos em que, por conta de ação revisional de tarifa ajuizada por condomínio, esteja sendo adotado o ‘modelo híbrido’. Entretanto,
fica vedado
, para fins de modulação e em nome da segurança jurídica e do interesse social,
que sejam cobrados dos condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado ‘modelo híbrido’
.

9
. Nos casos em que a prestadora dos serviços de saneamento básico tenha calculado a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único tomando-os como um único usuário dos serviços (uma economia apenas),
mantém-se o dever de modificar o método de cálculo da tarifa, sem embargo, entretanto, do direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores pagos a maior e autorizando-se que a restituição do indébito
seja feita pelas prestadoras por meio de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da própria tarifa de saneamento devida pelo condomínio, até integral extinção da obrigação, respeitado o prazo prescricional.
Na restituição do indébito, modulam-se os efeitos do julgamento de modo a afastar a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC
, à compreensão de que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços”.

Em suma: se a concessionária utilizava o modelo de “Economia Única”, isto é, faturando o condomínio como se fosse um único usuário, sem multiplicar a franquia de consumo, essa prática continua sendo considerada ilegal, tanto para o futuro quanto para o passado,
não havendo limitação temporal que impeça o ressarcimento
, de tal maneira que o condomínio tem o direito de ser ressarcido (repetição simples) do que pagou a mais nos últimos anos, respeitada apenas a prescrição decenal.

Com base nisso, entendo que o acórdão deste Órgão Julgador afronta a Tese 2 e o item 9 do julgado exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos, uma vez que, ao decotar a divisão e permitir o tratamento do Condomínio autor como economia única,
validou exatamente o modelo que o S
uperior Tribunal de Justiça
declarou ilegal na Tese 2
.

O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu expressamente no Item 9, como vimos acima, que, nos casos em que a concessionária calculou a tarifa tomando o condomínio como
um único usuário
(uma economia apenas), mantém-se o dever de modificar o método e o direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores pagos a maior (repetição simples).

A modulação em prol da segurança jurídica visa impedir que a concessionária cobre retroativamente diferenças de quem pagava menos pelo “modelo híbrido” (Item 8) e não legitima a manutenção de cobranças feitas pelo modelo de “economia única”, que restou repelido tanto para o futuro quanto para o passado, assegurando-se o ressarcimento simples ao consumidor prejudicado.

Por conseguinte, se mantido incólume o acórdão, este egrégio Tribunal estará, de resto, legitimando um enriquecimento sem causa da concessionária ao permitir que aufira lucros mediante o enquadramento de centenas de moradores em faixas de consumo elevadas, como se fossem um só indivíduo, o que colide frontalmente com a diretriz do colendo Superior Tribunal de Justiça ao corrigir a distorção fática de ignorar a realidade pluriunitária dos condomínios edilícios.

Entretanto, deve ser ajustada a sentença que determinou a devolução em dobro com fulcro no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a modulação de efeitos do Tema 414/STJ estabeleceu que o ressarcimento deve ocorrer de
forma simples
(item 9).

Portanto, a adequação do julgado é medida que se impõe para reconhecer a ilegalidade da cobrança por “economia única” e determinar a restituição simples das parcelas indevidamente vertidas.

Ante o exposto, novamente peço vênia ao eminente Relator para, inaugurando a divergência,
exercer o juízo de retratação
de que trata o art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim de
dar provimento parcial à apelação cível
interposta pela
CESAN – Companhia Espírito Santense de Saneamento
, tão somente, para afastar a repetição do indébito em dobro, de modo que a restituição dos valores pagos em excesso ocorra de
forma simples
, conforme Item 9 da modulação de efeitos do Tema 414. No mais, mantenho íntegros os demais comandos sentenciais, inclusive, os ônus sucumbenciais.

É como voto
.

DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008958-83.2018.8.08.0021

APELANTE:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

APELADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTOGALO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO
VISTA

Eminentes pares. Rememoro que se trata de reexame previsto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para verificar a conformidade do acórdão julgado por esta Câmara com a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nº 1.937.887/RJ e 1.937.891/RJ (Tema 414). A matéria refere-se à legalidade da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas (economias) em condomínios servidos por um único hidrômetro.

O eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, cujo voto foi acompanhado pelo eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, manifestou-se no sentido de não exercer o juízo de retratação. Fundamentou sua decisão na premissa de que a modulação de efeitos realizada pela Primeira Seção do STJ possui eficácia estritamente
ex nunc
(a partir de 26/06/2024), aplicando a tese original do Tema 414 por se tratar de ação ajuizada em 2018 com discussão de cobranças pretéritas.

Por seu turno, inaugurou divergência a insigne Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Sustentou que, no que concerne ao juízo de retratação, o recurso da concessionária merece ser parcialmente provido. Amparou-se no entendimento de que a modulação de efeitos do Tema 414/STJ estabeleceu marcos temporais distintos: para o caso de cobrança por "Economia Única" (Tese 2), o Item 9 do precedente assegura o ressarcimento retroativo (simples) ao condomínio das parcelas pagas a maior no período não prescrito. Contudo, a mesma modulação determinou o afastamento da repetição do indébito em dobro prevista no artigo 42 do CDC, em razão da escusabilidade da conduta decorrente da evolução jurisprudencial.

Com todas as vênias ao eminente Relator, acompanho a divergência.

Isto porque, conforme bem salientado pela eminente Desembargadora Eliana, o acórdão revisando deste Órgão Julgador, ao decotar a divisão do consumo e permitir o tratamento do Condomínio autor como economia única, validou exatamente a metodologia que o Superior Tribunal de Justiça declarou expressamente ilegal na Tese 2. Nos termos do Item 9 da modulação fixada pela Corte Superior, a cobrança por "economia única" restou repelida tanto para o futuro quanto para o passado, remanescendo o direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores vertidos em excesso.

O rigorismo de aplicar de forma linear e indistinta a eficácia prospectiva a todas as teses do Tema 414 não se coaduna com as diretrizes específicas traçadas pelo STJ. A modulação que visa proteger a confiança e vedar cobranças retroativas foi direcionada apenas para salvaguardar os condomínios que pagavam a menor pelo "modelo híbrido" (Item 8). Não se pode utilizar tal blindagem temporal para legitimar a manutenção de faturamentos ilegais por "economia única" e o consequente enriquecimento sem causa da concessionária.

Por outro lado, a adequação do julgado é estritamente necessária no tocante à penalidade da devolução em dobro. A própria Corte Superior balizou que a flutuação da jurisprudência ao longo dos anos conferiu escusabilidade à conduta da prestadora de serviços, impondo o afastamento do artigo 42, parágrafo único, do CDC, para que a restituição ocorra de forma simples.

A solução proposta na divergência, ao meu sentir, guarda o equilíbrio necessário, uma vez que confere estrita observância ao microssistema de precedentes obrigatórios, aplicando fielmente as distinções de efeitos modulatórios traçadas pelo STJ no Tema 414, garantindo o ressarcimento devido ao consumidor sem descurar da segurança jurídica e da razoabilidade.

Quanto aos demais comandos sentenciais e aos ônus sucumbenciais, acompanho ambos os votos na manutenção de sua integralidade.

Por todo o exposto, mais uma vez rogando todas as vênias ao eminente Relator,
acompanho na íntegra o voto divergente, para exercer o juízo de retratação de que trata o art. 1.030, inciso II, do CPC, a fim de dar provimento parcial à apelação cível interposta pela CESAN, tão somente para afastar a repetição do indébito em dobro, determinando que a restituição dos valores pagos em excesso ocorra de forma simples.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008958-83.2018.8.08.0021

APELANTE:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

APELADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTOGALO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se do reexame previsto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para verificar a conformidade do acórdão julgado por esta Câmara com a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nº 1.937.887/RJ e 1.937.891/RJ (Tema 414).

A matéria a ser analisada refere-se à legalidade da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas (economias) em condomínios servidos por um único hidrômetro.

Assim restou decidido no âmbito do acórdão recorrido, de relatoria do Eminente Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE CONHECIMENTO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO ERROR IN PROCEDENDO NÃO VERIFICADO NULIDADE DE SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADAS PERÍCIA CONTÁBIL NÃO DEFERIDA CONDOMÍNIO - HIDRÔMETRO ÚNICO TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS ILEGALIDADE TARIFA PROGRESSIVA SISTEMA HÍBRIDO DE COBRANÇA VEDADO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em error in procedendo, nulidade da sentença ou cerceamento de defesa em razão de indeferimento perícia contábil, para aferimento de quantum debeatur, quando as provas dos autos se mostram conclusivas para comprovação dos fatos narrados. Além disso, as provas a serem produzidas tem como destinatário o juiz da causa que, movido pelo princípio da persuasão racional e do livre convencimento, poderá dispensá-la caso entenda ser desnecessária, como prevê o inciso I do art. 355 do CPC. 2. No Recurso Especial n.º 1.166.561, submetido ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça entendeu não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 3. A manutenção do decisum significa estabelecer uma fórmula híbrida de cobrança, na qual se considera uma única unidade para fins de aplicação de tarifa mínima e as unidades autônomas, referentes a quantidade de economias que compõem o Condomínio, sendo estas enquadradas nas faixas de consumo de cobrança de tarifa progressiva. 4. Apesar de a tarifa progressiva encontrar amparo legal na Lei nº 8.987/95, e ter sido consolidada pelo verbete sumular nº 407 do Superior Tribunal de Justiça, a forma de cobrança híbrida estipulada na sentença é vedada diante de posicionamentos recentes do STJ (AgInt no AgInt no REsp 1850221/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 12/03/2021). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Após a oposição de Embargos de Declaração, o referido acórdão foi mantido, conforme acórdão de fls. 536/539.

Interposto Recurso Especial (fls. 541 e ss.), a Vice-Presidência deste Tribunal determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação, considerando a revisão do Tema 414 pelo Superior Tribunal de Justiça.

A concessionária requer a aplicação do novo entendimento para validar a sua metodologia de cobrança.

O recurso, todavia, não comporta retratação.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais Repetitivos nº 1.937.887/RJ e 1.937.891/RJ, revisou o Tema 414. A nova orientação passou a admitir a legalidade da cobrança mediante a multiplicação do faturamento mínimo pelo número de economias, somada à parte variável referente ao volume que exceder o limite da franquia de consumo.
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, atento à segurança jurídica e à proteção da confiança dos consumidores, modulou os efeitos dessa decisão. Ficou estabelecido expressamente que o novo entendimento — que considera legal a metodologia da concessionária — possui eficácia apenas para os fatos geradores ocorridos após a data da publicação da ata de julgamento, ou seja, a partir de
26/06/2024
.

Para o período anterior a essa data prevalece o entendimento antigo, que considerava ilegal a cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas em condomínios servidos por um único hidrômetro.

No presente caso, a ação foi ajuizada no ano de 2018 e a discussão abrange cobranças realizadas em período muito anterior à data de corte fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, o novo entendimento jurisprudencial não se aplica à presente hipótese. Incide a tese original do Tema 414, que vedava a metodologia de cobrança impugnada pelo condomínio. A aplicação retroativa da nova tese violaria de forma direta a modulação de efeitos determinada pela própria Corte Superior.

Portanto, o acórdão proferido por esta Câmara aplicou corretamente o direito vigente à época dos fatos, em estrita conformidade com a jurisprudência vinculante aplicável ao período da cobrança.

Do exposto,
MANTENHO O ACÓRDÃO e deixo de exercer o juízo de retratação previsto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sessão do dia 16/06/2026

Desembargador Eder Pontes da Silva

Rogando vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Eliana.